Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008416-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 058.535.988-13 (EMBARGANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MARSON SOUZA - CPF: 908.454.121-91 (EMBARGANTE), CLOVIS CANOVA - CPF: 716.369.940-91 (EMBARGANTE), KELWIN MACHADO - CPF: 039.159.591-11 (EMBARGANTE), JOACIR RENAM DE AZEVEDO - CPF: 594.705.260-15 (EMBARGANTE), ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO - CPF: 655.680.101-10 (EMBARGANTE), MAFRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 10.436.424/0001-57 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (EMBARGANTE), KELWIN MACHADO - CPF: 039.159.591-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA - CPF: 192.074.509-25 (EMBARGADO), MAFRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 10.436.424/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO QUALIFICADA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE IRREGULARIDADES REGISTRAIS – DEMONSTRAÇÃO DE DANOS IRREPARÁVEIS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
A análise da inadequação da via eleita, embora constitua matéria de ordem pública, demanda maior aprofundamento e contraditório, sendo mais adequado que seja apreciada pelo juízo de origem no momento oportuno.

2.
Configura contradição a afirmação da existência de indícios de registros irregulares, descrições adulteradas e unificações ilegais sem a indicação dos elementos probatórios
que sustentariam tal conclusão, especialmente quando os documentos apresentados pelos embargantes demonstram que seus imóveis possuem georreferenciamento certificado pelo INCRA.

3.
Demonstrado de forma clara e específica que os imóveis estão arrendados a terceiros, sendo o valor do arrendamento o sustento das famílias, e que o bloqueio impossibilita as atividades produtivas pela impossibilidade da oferta de penhor agrícola e pecuário, resta configurado o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o desbloqueio das
objeto da demanda
,
todas do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro –
MT.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA CLAUDIA MARSON SOUZA e
OUTROS
contra
o
acórdão
de ID. 306438866
que,
à
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão do Juízo
a quo
que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas no 12 e no 10.310 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese
,
a
ausência de prequestionamento quanto à inadequação da via eleita, que implicaria no indeferimento da petição inicial por se tratar de matéria exclusivamente de direito e de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição
.

Afirmam que houve
contradição na afirmação da existência de indícios de registros irregulares, descrições adulteradas e unificações ilegais

e também

quanto à demonstração dos danos irreparáveis decorrentes do bloqueio das matrículas
.

Argumentam a existência de
omissão no que se refere ao desequilíbrio na análise dos fatos e fundamentos, com excessivo foco nos argumentos do embargado e desprezo aos lançados pelos embargantes.

Sustentam que a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não sendo necessário o contraditório prévio.

Verberam
que não há nos autos qualquer prova ou demonstração de que os imóveis dos embargantes não sejam contíguos ou que eventuais unificações de matrículas tenham sido irregulares
, sendo que o
acórdão contradiz os fundamentos lançados na peça recursal ao considerar genéricos os argumentos sobre os danos irreparáveis decorrentes do bloqueio das matrículas.

Requerem o acolhimento dos embargos para: (a) reconhecer a inadequação da via eleita e determinar o indeferimento da petição inicial do processo de origem; (b) esclarecer a contradição referente à existência de indícios de registros irregulares; (c) esclarecer a contradição
referente à não comprovação de danos irreparáveis; e (
d
) revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, por se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito.

No mérito, defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No caso em análise, os embargantes apontam omissão, contradição e ausência de prequestionamento no acórdão embargado.

Inicialmente, quanto à alegada inadequação da via eleita, não assiste razão aos embargantes. Embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, a análise dos autos revela que a questão demanda maior aprofundamento e contraditório, sendo mais adequado que seja apreciada pelo juízo de origem no momento oportuno.

Ademais, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, não é recomendável o enfrentamento definitivo de questão que pode implicar na extinção do processo principal, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
não se verifica qualquer omissão ou contradição quanto a este ponto
do acórdão embargado.

No entanto, no que concerne às contradições apontadas quanto à afirmação da existência de indícios de registros irregulares, descrições adulteradas e unificações ilegais, assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado afirmou que
"a documentação apresentada pelo agravado indica que os procedimentos de certificação foram realizados com base em descrições já adulteradas, perpetuando e formalizando as irregularidades anteriores"
, sem, contudo, apontar quais elementos probatórios sustentariam tal conclusão.

Reexaminando os autos, constat
a-se
que não há prova de adulteração nas descrições dos imóveis dos embargantes. Pelo contrário, os documentos apresentados pelos embargantes demonstram que seus imóveis possuem georreferenciamento certificado pelo INCRA, o que
, a
princípio,
pressupõe a regularidade das descrições e a conformidade com os requisitos legais.

Ademais, quanto à alegada unificação irregular de matrículas,
de fato, houve
c
ontrad
ição

quanto a este ponto, pois
o acórdão embargado
não indicou
elementos concretos que demonstrassem o descumprimento do art. 234 da Lei no 6.015/73.

Verific
a-s
e
, portanto, contradição no acórdão embargado, que afirmou a existência de indícios de irregularidades sem apontar os elementos probatórios que sustentariam tal conclusão.

Quanto à demonstração dos danos irreparáveis, também assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado afirmou que
"não restou demonstrado pelos agravantes que o bloqueio das matrículas lhes causará dano irreparável ou de difícil reparação",
considerando genéricos os argumentos apresentados.

Contudo, os embargantes demonstraram de forma clara e específica os riscos de danos irreparáveis causados pelo bloqueio das matrículas, conforme exposto às fls. 52 a 67 do ID
.
275480865. Os imóveis estão arrendados a terceiros,
cuja renda serve
de
sustento
das famílias, e o bloqueio impossibilita as atividades produtivas pela impossibilidade da oferta de penhor agrícola e pecuário.

Tais circunstâncias

evidenciam
, a
princípio,
o
risco concreto de impossibilidade de continuidade das atividades agropecuárias já em curso.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as contradições e omissões apontadas e, em consequência,
dar provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar o desbloqueio das Matrículas no 012 e das Matrículas no 11.373 e 11.374, oriundas da
matrícula no 10.310, todas do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro – MT
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025